Tribunal: STF
Processo: RE 89890
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. Alçada regimental. Aplicando o valor de Alçada constante do art. 306, IV, do Regimento Interno em sua redação originária, não se atenda à exceção de discrepância manifesta da jurisprudência predominante, se esta se formou posteriormente ao acórdão recorrido.